Tribunal: TJBA
Processo: 8018897-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018897-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: FERNANDO DE OLIVEIRA CASAL Advogado(s):WILKER CAMPOS CHAGAS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE GRAU III. PRESCRIÇÃO MÉDICA. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE ESTÉTICA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A negativa de cobertura contratual por plano de saúde fundada em suposta ausência de previsão expressa e na inexistência de obesidade grau III — sob critério exclusivo de IMC — mostra-se indevida, notadamente quando há prescrição médica fundamentada para internação, diante da presença de comorbidades graves e contraindicação a outros tratamentos, como a cirurgia bariátrica. 2. O tratamento requerido não possui finalidade estética, tratando-se de abordagem clínica intensiva e multidisciplinar voltada à patologia catalogada na CID-10 (E66), razão pela qual encontra-se abrangido pela cobertura assistencial mínima obrigatória prevista no art. 10 da Lei 9.656/98 e na RN nº 465/2021 da ANS. 3. A interpretação do rol de procedimentos da ANS, conforme atual redação do § 12 do art. 10 da Lei 9.656/98, introduzido pela Lei nº 14.454/2022, deve considerar a eficácia do tratamento à luz da prescrição médica, evidência científica e recomendações de órgãos técnicos, critérios todos satisfeitos nos autos. 4. A cláusula contratual excludente invocada pela operadora mostra-se abusiva, por afrontar o núcleo essencial do direito à saúde (art. 196 da CF/88), à luz da jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, que veda à operadora substituir-se à decisão técnica do médico assistente. 5. A multa cominatória fixada na origem (R$ 300,00/dia, limitada ao valor da causa), mostra-se proporcional e adequada ao fim coercitivo da medida, diante da urgência e gravidade do quadro clínico, não havendo falar em onerosidade excessiva ou periculum in mora inverso. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018897-51.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S.A. e agravado FERNANDO DE OLIVEIRA CASAL. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora